Tribunal: STF
Processo: ADI 3609
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 38/2005 do Estado do Acre. Termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão concedido em modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Adequação. Aposentados e servidores que reuniram os requisitos para a aposentadoria. Segurança jurídica. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    1. A conclusão do julgamento é perfeitamente compreensível a partir da leitura de suas atas, revelando-se adequada a escolha da data da publicação da ata de julgamento sobre a modulação como termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão. O embargante pretende renovar o prazo conferido pelo Tribunal, fazendo com que ele recomece a contar a partir da publicação do acórdão, ocorrida somente em 30/10/14. Entretanto, o Estado do Acre teve tempo suficiente para tomar providências no sentido da adequação de seu quadro funcional, visto que está a par da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 38/2005 no mínimo desde 24/5/13, quando foi publicada a ata do julgamento do mérito da ação.



    2. O prazo de 12 (doze) meses é suficiente para o cumprimento da decisão, tendo sido adotado em casos semelhantes ao presente julgados pelo Tribunal, o qual, para evitar o déficit de pessoal na Administração Pública estadual em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, decidiu modular os efeitos da decisão para preservar a continuidade dos serviços públicos. Precedentes: ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14; ADI nº 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/11.



    3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. No entanto, o princípio da segurança jurídica sinaliza para a necessidade de se ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedente: ADI nº 4.876, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.